Tribunal: TJDFT
Processo: 0732001-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE CÁLCULO. COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de eventual correção dos parâmetros utilizados pela contadoria judicial para estipular o valor do crédito vislumbrado pelo agravante, após o trânsito em julgado do ato decisório, que declarou satisfeita a obrigação, proferido no procedimento instaurado para o cumprimento de sentença. 1.1. Pretende-se saber ainda se foi correta a decisão proferida pelo Juízo singular que concedeu à sociedade empresária agravada a gratuidade de justiça.

2. Diante da ausência de impugnação, no momento oportuno, dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, opera-se a preclusão temporal, circunstância que inviabiliza a submissão do aludido tema a este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do presente recurso.

3. Embora seja possível haver, após a publicação da sentença, a alteração do referido ato decisório, para a devida correção de eventuais erros de cálculo (art. 494, inc. II, do CPC), é elementar que o aludido procedimento não pode ser adotado de modo indiscriminado. 3.1. A pretensão ora exercida pelo agravante consiste em corrigir os critérios utilizados para a elaboração dos cálculos pela contadoria, notadamente no que concerne ao termo inicial para a aplicação dos respectivos índice de correção monetária e encargos de mora, situação que não foi abrangida pela regra prevista no art. 494, inc. II, do Código de Processo Civil.

4. A despeito de haver divergência na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de haver a correção de eventuais equívocos relacionados à definição do termo inicial para a aplicação dos índices de correção monetária e encargos de mora, no curso do cumprimento de sentença, nas hipóteses em que possam ser constatados imediatamente, é notório que a referida alteração não pode ser procedida pelo Juízo singular após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo de execução, que declarou satisfeita a obrigação cujo cumprimento o agravante pretende obter. 4.1. Dito de outro modo, eventual correção dos critérios utilizados para o cálculo judicial em relação ao termo inicial de aplicação dos juros de mora e correção monetária dependeria do ajuizamento de ação rescisória.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 11443471-PR, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “a renúncia ao crédito" remanescente, com a consequente extinção do processo executivo, depende da prévia intimação do credor, sendo vedada a eventual presunção de renúncia tácita. 5.1. Isso não obstante é preciso ressaltar que na mesma oportunidade a aludida Corte Superior Tribunal de Justiça concluiu que, exaurida a fase de cumprimento de sentença é inviável a rediscussão a respeito das conclusões adotadas pelo Juízo de origem, decorrente de eventual erro de cálculo.

6. O pedido formulado em ação rescisória, pelo ora agravante, foi julgada improcedente. Por essa razão não produziu eficácia desconstitutiva da sentença proferida pelo Juízo de origem.

7. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 7.1. A concessão do benefício pretendido às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 7.2. Os documentos trazidos aos autos pela sociedade empresária agravada, na origem, são insuficientes para a comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômica.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.